Tribunal: TJPA
Processo: 0806232-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806232-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEMERSON DA SILVA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art.

121, § 2º, Incisos I e IV e art. 347, na forma do art. 29, todos do Código Penal, com incidência do art. 1º, Inciso I, da Lei nº 8.072/1990.

alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.

decreto preventivo devidamente fundamentado a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do coacto. observância ao art. 312 do cpp.

paciente que se encontra em local incerto e não sabido até a presente data. custódia devidamente justificada e necessária.

ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ;

2.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e a repercussão gerada à sociedade de Santarém, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social, em especial considerando que o paciente fugiu do distrito da culpa e permanece em local incerto e não sabido até a presente data. Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão cautelar foi decretada e mantida, fundamentando-se em circunstâncias concretas do caso, descritas pelo magistrado nas
decisões impugnadas
, ressaltando, inclusive, que o crime foi cometido a mando do ora paciente, traficante de drogas e integrante do Comando Vermelho (CV), que teria sido delatado pela vítima, a qual também fazia parte do CV, “
motivo pelo qual foi sentenciada a morte pelo tribunal do crime
”;

3.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto preventivo e no
decisum
que manteve a custódia, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido
pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 23 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Clemerson da Silva Castro
, que teve sua prisão preventiva decretada no dia
22/05/2020
, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, Incisos I e IV e artigo 347, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, com incidência do artigo 1º, Inciso I, da Lei nº 8.072/1990, por ser o mandante do homicídio ocorrido no dia
22/04/2020
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Aduz o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no
seu status libertatis
por: a) ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e na que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar; b) carência dos requisitos autorizadores da prisão; c) inexistência de indícios suficientes de autoria; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
, entendendo pela inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “n
o dia 22 de abril de 2020 por volta das 17h30min na rua Magnólia, entre as ruas Alameda 22 e Alameda 21, bairro Aeroporto Velho, em Santarém/PA, a vítima JOSÉ WILLIANS SANTOS DE SOUSA, conhecido por "WILLA", com 25 anos de idade, foi executado em via pública na presença de seus familiares com disparos de arma de fogo realizados pelo investigado ELTON GOMES MACIEL, vulgo PORQUINHO, o qual saiu do carona de um automóvel FIAT/Siena, cor verde escuro, com placas adulteradas, conduzido pelo investigado YEVE DA SILVA ALMEIDA.
O crime foi cometido a mando do investigado CLEMERSON DA SILVA CASTRO, traficante de drogas faccionado ao Comando Vermelho (CV), que teria sido delatado pela vítima a qual também fazia parte do CV
, motivo pelo qual foi sentenciada a morte pelo tribunal do crime. A vítima, segundo declarado por sua mãe no Boletim de Ocorrência Policial nº 00560/2020.100017-2, era envolvida com drogas, roubos, furtos e egresso do Sistema Penal. O homicídio foi praticado à luz do dia, na presença de testemunhas e captada as imagens pela câmera de segurança existente no local. A testemunha WESERSON SANTOS DE SOUSA declarou que é irmão da vítima. Afirmou que seu irmão JOSÉ WILLIANS era viciado em droga, há alguns anos, e cometia pequenos furtos para manter o vício”. A prisão preventiva foi decretada no dia 22/05/2020, contudo, até a presente data não houve cumprimento da ordem judicial, permanecendo os acusados na condição de foragidos do distrito da culpa, conforme informado pela autoridade coatora. A defesa protocolou pedido de revogação da custódia cautelar, o qual foi indeferido no dia 12/06/2020.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração acerca da
inexistência de indícios suficientes de autoria, bem como de
suposta ilegalidade do decreto preventivo, tendo em vista a alegada ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar, assim como falta de justa causa e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e da sua manutenção.

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Verifica-se,
in casu
, a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e a repercussão gerada à sociedade de Santarém, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social, em especial considerando que o paciente fugiu do distrito da culpa e permanece em local incerto e não sabido até a presente data.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão cautelar foi decretada e mantida, fundamentando-se em circunstâncias concretas do caso, descritas pelo magistrado nas
decisões impugnadas
, ressaltando, inclusive, que o crime foi cometido a mando do ora paciente, traficante de drogas e integrante do Comando Vermelho (CV), que teria sido delatado pela vítima, a qual também fazia parte do CV, “
motivo pelo qual foi sentenciada a morte pelo tribunal do crime
”. Acrescentou, o magistrado, que a vítima, em tese, era envolvida com drogas, roubos, furtos e egresso do Sistema Penal, bem como que “
a arma utilizada no crime seria do investigado CLEMERSON e o automóvel da facção do CV, veículo este que foi utilizado sem o consentimento dos líderes locais, o que gerou desentendimento entre eles
”.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS
. ORDEM DENEGADA.

1.
Deve ser mantida a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,

notadamente em razão de o paciente ter fugido do local dos fatos após a prática delituosa, somente vindo a ser encontrado, ocasionalmente, após mais de quatro anos
, levando à necessidade de desmembrar o processo com relação a ele, causando evidente retardo na entrega da prestação jurisdicional, visto que os demais co-réus já foram sentenciados, vindo todos eles a ser condenados por formação de quadrilha e estelionato.

2. Ordem denegada.” (HC 52.432/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 218).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO.
ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.

1.
Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2.
Passado mais de um ano da expedição do mandado de prisão, o acusado ainda não foi localizado, nem atendeu ao chamamento judicial, permanecendo foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

3.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal.

4. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi analisada aresto impugnado.

6. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.” (RHC 44.910/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

“CRIMINAL. RHC. INTEMPESTIVIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO.
ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso ordinário em
habeas corpus
interposto após o qüinqüídio legal, previsto pelo art. 30 da Lei nº 8.038/90, é intempestivo, porém, em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando precedentes desta Corte, examina-se a possibilidade de concessão de writ de ofício.

Hipótese na qual o paciente, fornecendo endereço residencial no qual não foi encontrado, permanece sem ser localizado
.

Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do Diploma Processual Penal e da jurisprudência dominante – como se verifica no presente caso.

A fuga do réu do distrito da culpa revela sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo suficiente para obstar a revogação da custódia cautelar. Precedentes do STJ e do STF
.

Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos dos autos.

Evidenciada a presença dos requisitos para a decretação da prisão, inviabiliza-se a concessão de habeas corpus.

Recurso não conhecido.” (RHC 19.173/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 241)

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto preventivo e no
decisum
que manteve a custódia, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/07/2020